Tribunal: STF
Processo: RE 1532884
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA OFENSA AO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALS. B E C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a, b e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra decisão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul no Mandado de Segurança TR n. 5024510-43.2024.4.04.7100/RS, pela qual denegada a segurança, ao fundamento de que, “no caso específico dos autos do processo correlato, a última parcela foi disponibilizada em 04/12/2015 (evento 118) e o pedido de execução complementar foi deduzido em 15/04/2024 (evento 128), de modo que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para pleitear a existência de saldo remanescente” (fl. 3, e-doc. 27).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º e o art. 133 da Constituição da República e aplicado indevidamente a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    Argumenta que “a manutenção da incidência da TR na execução, tal como autorizado pelo E. Tribunal a quo, implica violação à Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 37).



    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a matéria e determinou a aplicação do Tema 810 de Repercussão Geral aos títulos transitados em julgado com previsão de correção pela TR, não modulando os efeitos de sua não incidência, mas mantendo a declaração de inconstitucionalidade desde a origem” (fl. 9, e-doc. 37).



    Enfatiza que “o E. TRF4, indiretamente, modulou ele próprio os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em tela, com o que ofendeu o artigo 5º, inciso XXII (direito à propriedade), pois autorizou a incidência da TR no caso, sob a indevida alegação de coisa julgada, que não se sobrepõe à declaração de inconstitucionalidade em tela” (fl. 15, e-doc. 37).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal nº 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade, e afastar a determinação de procuração atualizada” (fl. 15, e-doc. 37).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Improcede a postulação do recorrente de que “o acórdão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)” (fl. 5, e-doc. 37).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Não é o caso, entretanto, de se aplicar o Tema 810 da repercussão geral, pois a Turma Recursal de origem não julgou matéria constitucional referente ao índice aplicável à correção monetária na execução complementar promovida contra a autarquia previdenciária recorrida, apenas declarou a “prescrição da pretensão de execução complementar” (fl. 2, e-doc. 27).



    5. A alegada contrariedade ao art. 133 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido prequestionamento no momento processual adequado. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “Os dispositivos indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1.512.951-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2024).



    Nessa situação processual, o requisito do prequestionamento não foi atendido. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 352 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.



    6. No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem assentou ser “entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional para o requerimento de precatório/RPV complementar é de 05 (cinco) anos a contar do pagamento da última parcela” (fl. 2, e-doc. 27) e concluiu que, “na hipótese vertente, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão de execução complementar” (fl. 2, e-doc. 27). 



    Para examinar a pretensão do recorrente de afastar a prescrição e aplicar o Tema 810 da repercussão geral e, eventualmente, rever o decidido nas instâncias do Juizado Especial Federal sobre a impossibilidade de prosseguimento da “execução complementar das diferenças decorrentes da aplicação do INPC ou IPCA-E sobre a verba principal” (fl. 1, e-doc. 27), seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.385.225-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.377.374-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Arresto realizado sobre recursos públicos. Ausência de contrariedade com a ADPF 405. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.451.817-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.6.2024).



    Citem-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, nas quais se reconheceu, em controvérsia similar a deste processo, a aplicabilidade dos óbices da ausência de ofensa constitucional direta e da incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal: RE n. 1.527.564/PR, de minha relatoria, DJe 9.12.2024; RE n. 1.533.193/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.1.2025; RE n. 1.532.901/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.1.2025; e RE n. 1.525.805/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.12.2024.



    7. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a comprovação de ter havido a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal, o que não se deu na espécie. 



    Inviável também o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois a Turma Recursal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. 



    Incide, nessas questões processuais, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Sobre o cabimento de recurso extraordinário pelas als. b e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, a reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o recorrente deve demonstrar, de forma objetiva e coerente, “a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo” e “de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal”, sob pena de incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (ARE n. 1.369.209-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022). Na mesma linha, por exemplo: ARE n. 1.176.093-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019; e ARE n. 781.517-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.3.2014).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora